Tribunal: TJDFT
Processo: 0700707-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. INFESTAÇÃO DE BARATAS NO INTERIOR DO ÔNIBUS. FALTA DE HIGIENE DO VEÍCULO. DESCASO COM O CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a pagar a quantia R$ 6.000,00 (seis mil reais) à autora, a título de danos morais.
2. A recorrente alega, em síntese, que prestou suporte à recorrente, transferindo-a para assento de categoria superior, imediatamente após ter sido informada acerca da presença de insetos, aduzindo, ainda, que não se pode afirmar que o incidente teria ocorrido por todo o trajeto. Alega que o veículo utilizado na viagem teria passado por uma dedetização cinco dias antes do embarque e que os ônibus passam por limpeza diária antes do início de cada viagem. Defende que eventuais presenças de insetos durante a trajetória podem ter ocorrido por situações alheias ao controle da empresa, salientando que não houve negligência ou má prestação de serviço. Argumenta que o valor da condenação por danos morais deve ser reduzido, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa da recorrida, acrescentando que a divulgação da sentença por meio de nota publicada no site oficial do TJDFT ocasionou impactos negativos na imagem e, consequentemente, na situação financeira da empresa, fato que já lhe impôs uma penalidade significativa, devendo, pois, ser levado em consideração para fixar o quantum indenizatório. Diante disso, requer a minoração do valor dos danos morais fixados pelo juízo de origem.
3. Recurso regular, tempestivo e próprio. Preparo recolhido (IDs 66164688 e 66164690).
4. Contrarrazões apresentadas (ID 66164695).
5. A relação entre as partes possui natureza consumerista o que atrai à solução do caso as regras do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC).
6. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
7. No caso em tela, as documentações carreadas aos autos comprovam os eventos descritos na petição inicial. Com efeito, os vídeos acostados aos autos evidenciam a presença de diversas baratas em várias partes do ônibus da ré em torno do local onde a recorrida estava acomodada.
8. Por outro lado, a recorrente não logrou êxito em comprovar suas alegações no sentido de que havia realizado dedetização do veículo poucos dias antes da viagem da recorrida. Isso porque, verifica-se que tal argumento, bem como os documentos a ele correlacionados somente foram apresentados por ocasião da interposição do recurso inominado, motivo pelo qual não foram analisados pelo juízo a quo, por inércia da própria recorrente. Cabe destacar que os limites do recurso se restringem ao conteúdo discutido no processo, não servindo a instância recursal para analisar questões não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância). Desse modo, torna-se inadmissível a análise de argumentos não aduzidos no momento oportuno, no caso, em contestação. Essa tese, lançada apenas nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de modo que nesta via não merece conhecimento os argumentos apresentados no mérito do recurso. O juízo recursal é de controle, não de criação, o que obsta que a parte alegue fatos novos em sua peça recursal, sob pena de ofensa ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
9. Assim, da análise do acervo probatório, é possível perceber a postura negligente da ré diante de cuidados básicos de higiene na manutenção de seus veículos, ao permitir o contato de seus passageiros com insetos tidos como potenciais vetores de transmissão de doenças. Tal conduta viola a boa-fé objetiva, porquanto desconsidera os legítimos interesses e expectativas dos consumidores, constituindo falha na prestação do serviço, apta a ensejar a responsabilidade civil do fornecedor.
10. Ademais, em que pese a ré tenha providenciado a mudança de assento da recorrida após ter sido notificada sobre o problema, tem-se que isso não foi suficiente para solucionar a questão, haja vista que as baratas se encontram por todo o veículo. Desta feita, resta clara a ocorrência do dano moral experimentado pela recorrida, diante do abalo emocional sofrido ao constatar que teria que concluir longo trecho de viagem em condições insalubres.
11. Em relação ao quantum indenizatório, cabe observar que a indenização por danos extrapatrimoniais visa à compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados, bem como à prevenção futura de fatos semelhantes, não havendo um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário.
12. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
13. Nesse contexto, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação, tenho que o valor fixado de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se excessivo, porquanto dissonante dos padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais considera critérios doutrinários e jurisprudenciais, bem como o efeito inibitório e pedagógico para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou o empobrecimento do ofensor.
14. A indenização deve ser proporcional à lesão causada, às circunstâncias do fato, as condições econômicas dos envolvidos e à gravidade objetiva do dano moral. Concluo, atenta a estes critérios, que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados, merecendo reparo neste ponto a sentença objurgada.
15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor fixado a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais). Esse valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), com juros de mora a serem obtidos pela diferença entre a taxa SELIC e o IPCA, a partir da citação (art. 406, §1o do CC).
16. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
17. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.